Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705476-71.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: CLAUDIA CIBELE DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADOS: INOVA - SERVICOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A DESPACHO CLAUDIA CIBELE DE OLIVEIRA COSTA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial e sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido do agravado BANCO SANTANDER S/A, de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004